Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). PADRONIZAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO. AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA.
1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde. Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal.
2. O autor de ação que apresente pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que a ação será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).
4. Apelação desprovida.